Tribunal: STF
Processo: Pet 5952
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    1. Nestes autos é processado o acordo de colaboração premiada celebrado entre Delcídio do Amaral Gomez e a Procuradoria-Geral da República, homologado pelo saudoso Ministro Teori Zavascki, no qual há previsão do pagamento de multa compensatória.



    Na atual fase, o Colaborador foi intimado, para que: i) efetuasse o recolhimento da multa ou comprovasse a sua quitação; ii) apresentasse o laudo de avaliação atualizado do imóvel ofertado em garantia no acordo de colaboração premiada (Cláusula 22 a, “e”) situado na rua Rodolfo José Pinho n. 1330, casa 4, em Campo Grande/MS (Matrícula n. 63.069 - 10º Ofício de Registro de Imóveis de Campo Grande); e iii) comprovasse o cumprimento do lapso residual da prestação de serviços comunitários na Casa da Criança Peniel, em Campo Grande/MS, em consonância com a Cláusula l5ª, do Termo de Acordo de Colaboração Premiada (e.Doc.166, fl. 2.103, pdf. 173).



    Peticiona, então, a defesa para sustentar o integral cumprimento da prestação de serviços comunitários perante a Casa da Criança Peniel, cujos comprovantes estão às fls. 2.051-2.056 dos autos (e.Doc.181). Ainda nessa manifestação, suscita a inexigibilidade do pagamento da “multa”, em face de sua absolvição na ação penal que tramitou perante a 10ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal. Sustenta, a partir dessa premissa, duas linhas argumentativas para lastrear a tese desenvolvida. 



    Na primeira, faz menção a natureza jurídica de negócio jurídico do acordo de colaboração premiada, não se tratando, para a defesa, de título executivo. Na segunda, argumenta que o pagamento da “multa”, diante da absolvição do Peticionário, seria “mais prejudicial ao colaborador do que se este não firmasse o pacto cooperativo em questão”. 



    À luz dessas razões, conclui “que o entendimento mais adequado in casu é a suspensão da exigência de pagamento da multa prevista no acordo de colaboração premiada de DELCÍDIO DO AMARAL, até eventual e futura condenação criminal transitada em julgada” (e.Doc.181).



    Em decorrência dessas teses, informa, quanto ao laudo atualizado, que “deixa de cumprir a determinação tão somente por entender que a questão perdeu objeto em razão do pleito de suspensão da multa. Desse modo, tendo em vista a necessidade de suspensão da exigência do pagamento da multa prevista no acordo de colaboração premiada, quer parecer que a inexigência da apresentação de avaliação atualizada do imóvel ofertado em garantia é consequência direta e inevitável, razão pela qual se requer sua suspensão no momento” (e.Doc. 181). 



    Com vista, manifesta-se a Procuradoria-Geral da República “pelo indeferimento do pedido de suspensão do pagamento da pena de multa vindicado pelo colaborador e requer sua intimação para que comprove o pagamento da multa, assim como das horas remanescentes de prestação de serviços à comunidade, sob pena de rescisão do acordo de colaboração” (e.Doc. 196).



    Brevemente relatado. Decido.



    2. Infere-se que as partes controvertem acerca do cumprimento integral, ou não da prestação de serviços comunitários, assim como sobre a repercussão da absolvição do Colaborador nas obrigações pecuniárias ajustadas no Termo de Acordo de Colaboração, em específico, do pagamento da multa compensatória e da obrigação adjeta de apresentar garantia idônea. 



    Inicio destacando que não houve ressalva na homologação do acordo pelo eminente Ministro. Teori Zavascki, que me antecedeu na relatoria deste procedimento, em decisão prolatada aos 14.3.2016, adunada às fls. 252-255. Àquela ocasião, apenas se pontuou que a expressão renúncia à garantia contra a autoincriminação e ao direito ao silêncio, previstas no título VI, deve ser interpretada “com a adição restritiva ‘ao exercício’ da garantia e do direito respectivos no âmbito do acordo e para seus fins”.



    Relativamente à prestação de serviços comunitários disciplinada pelo acordo, observo que essa obrigação vem expressamente prevista no Título IV.1, denominado “Das Condições Incidentes Antes do Trânsito em Julgado de Sentença Condenatória”, desse modo, não há controvérsia sobre a ausência de vinculação entre a condenação pelos crimes relatados e o dever aceito pelo Colaborador, devidamente assistido por advogado constituído.



    Com efeito, aqui, o impasse entre as partes reside na realização integral, ou não, das atividades previstas na Cláusula 15ª, segundo a qual “(...) o COLABORADOR também se compromete a cumprir prestação de serviços à comunidade, à razão de 7 (sete) horas semanais, pelo período de 6 (seis) meses, a corresponder a 180 (cento e oitenta) horas, em entidade designada pela órgão judicial federal federal competente, podendo a distribuição das horas fazer-se , dentro de cada semana, por ajuste entre o COLABORA DOR e a entidade, sem vinculação a dia semanal certo” (e.Doc. 155). 



    Como destacado pela Procuradoria-Geral da República (e.Doc. 196), nos fólios apontados pela defesa (fls. 2.051-2.056), “constam relatórios de frequência mensal de prestação de serviços na Instituição Casa da Criança Peniel em que descreve o cumprimento de 21 horas referentes ao mês de julho/2019 (fl. 2.051); 21 horas referentes ao mês de agosto/2019 (fl. 2.052); 36 horas e 30 minutos referentes ao mês de setembro/2019 (fl. 2.053); 31 horas referentes ao mês de outubro/2019 (fl. 2.054); 22 horas referentes ao mês de novembro/2019 (fl. 2.055); e 34 horas referentes ao mês de dezembro/2019 (fl. 2.056), totalizando, portanto, 165 horas e 30 minutos”. Conclui, portanto, que remanescem 14 horas e 30 minutos pendentes de comprovação.



    À luz desse panorama, merece deferimento o pedido de intimação do Colaborador para comprovar as horas residuais do compromisso de prestação de serviços à comunidade (Cláusula 15ª).



    Já com relação à alegada repercussão da absolvição do Colaborador no dever de pagamento da multa compensatória fixada em sede de colaboração premiada, entendo que o momento adequado para quitação tampouco está vinculado à condenação penal. 



    Consabido que o art. 4º, IV, da Lei 12.850/2013 estabelece, como um dos resultados necessários da colaboração premiada, “a recuperação total ou parcial do produto ou do proveito das infrações penais praticadas pela organização criminosa”. 



    A chamada “multa compensatória” não se trata precisamente de produto ou proveito da infração, porque este foi destinado ao agente público, de modo a remanescer para o colaborador algum benefício não identificado quantitativamente, assim como não mensurado o dano patrimonial que a ação causou à vítima.



    Não há na lei ou no acordo definição quanto à natureza dessa multa, que parece ter característica sancionatória mista, portanto, extrapenal, como sustentado pela Procuradoria-Geral da República, uma vez que o dano aos entes lesados, muito embora não precisamente quantificado, presumidamente é bem maior do que o valor da multa aplicada, servindo esta, portanto, de alguma maneira, à compensação.



    No caso concreto, tem razão o Ministério Público Federal, conforme razões expostas no e.Doc. 196, quando opina que as alegações da defesa desvirtuam a índole compensatória dessa multa, a qual é potencializada pelo disposto na Cláusula 22ª, b, do Termo de Acordo de Colaboração Premiada, assim redigida:



    IV.3. DAS OBRIGAÇÕES PECUNIÁRIAS DO COLABORADOR



    […]



    b) O COLABORADOR compromete-se ao pagamento de 1.500.000,00 (um mi1hao e quinhentos mil reais), a título de multa compensatória, à razão de oitenta por cento para a Petróleo Brasileiro S/A e vinte por cento para a União;



    c) O valor pactuado na alínea "b" poderá ser parcelado em dez anos, corrigido o saldo devedor pelo IPCA ou índice que vier a substitui-lo, podendo o pagamento ser iniciado em ate seis meses a contar da homologação deste acordo;



     d) O COLABORADOR apresentará, em até quatro meses a contar da homologação deste acordo, plano de pagamento do valor pactuado na alínea "b”. 



    Saliente-se que a multa penal vinculada a eventuais sentenças condenatórias vem disciplinada de modo autônomo na Cláusula 22ª, “a”, até por isso, não se confunde com a multa compensatória, prevista nas alíneas “b”, “c” e “d”. 



    Por isso, a absolvição nas ações penais instauradas a partir dos relatos não afasta a exigibilidade da multa compensatória.



    Ao lado desse aspecto, na dimensão do conteúdo dos elementos fáticos e objetivos vertidos no consenso firmado entre as partes firmatárias do Acordo de Colaboração, não incumbe ao Estado-juiz a superveniente alteração dos contornos da avença para projetar efeitos diversos dos que se pode haurir do negócio, intento esse que somente poderia ser alcançado mediante termo aditivo ao contrato, do qual não se tem notícia.



    Ao oposto do que sinaliza a defesa constituída, a denominada multa compensatória é consectário direto do acordo de colaboração e não se vincula à condenação pelos crimes relatados. No caso concreto, o pagamento desses valores compatibiliza-se com o ordenamento jurídico, razão por que a validade da cláusula foi confirmada na homologação judicial.



    Para salientar esses aspectos, a Procuradoria-Geral da República assentou em parecer (e.Doc. 196):



    (…)



    A argumentação delineada pelo colaborador busca descaracterizar a natureza extrapenal da multa pactuada e, ainda, arrima-se em julgados proferidos pelas Cortes do país que não se amoldam ao vertido no caso em apreço.



    Com efeito, a multa e o perdimento de bens, fixados em acordos de colaboração premiada, são efeitos patrimoniais do ilícito penal. São inerentes ao efeito repressivo e inibitório do direito penal, destinados a cumprir o desiderato legal de que o “crime não deve compensar”, incumbindo ao Estado Democrático de Direito fazer que não compense, inclusive financeiramente, como contraestímulo. 



    Aos mecanismos penais clássicos, acrescentou-se a obrigação de reparar o dano e de não admitir que o proveito direto e indireto do crime continue na propriedade do infrator. 



    Diretrizes internacionais indicam medidas concretas para a contrição e a perda dos ganhos decorrentes do crime. 



    Neste contexto é que a perda dos bens, em sua acepção mais ampla e própria, refere-se à expropriação de bens e a sua subsequente atribuição ao Estado em razão de decorrerem da prática de crimes. Na concepção mais moderna, vem sendo preconizado como instrumento alternativo de combate à criminalidade organizada e aos delitos econômicos. 



    Amparado nessa premissa e visando a minimização dos danos causados pelo fato delituoso, o art. 4º, inciso IV da Lei n. 12.850/13 estabelece que o colaborador terá direito aos benefícios previstos se, da sua colaboração resultar em uma ou mais hipóteses previstas no referido artigo, entre elas, a recuperação total ou parcial do produto ou do proveito das infrações praticadas pela organização criminosa. 



    O Acordo de Colaboração Premiada pode estabelecer o pagamento de multa como mecanismo adicional relativo ao efeito do ilícito praticado ou a ele vinculado. 



    Com efeito, em se tratando de quantia estabelecida na formalização do acordo, com expressa previsão que vincula o dever de apresentação do plano de pagamento ao ato de homologação, não se justifica a serôdia iniciativa da defesa para impugnar o conteúdo dessa cláusula.



    Arremato o exame da matéria consignando, uma vez mais, a orientação do Supremo Tribunal Federal de que, “salvo ilegalidade superveniente apta a justificar nulidade ou anulação do negócio jurídico, acordo homologado como regular, voluntário e legal, em regra, deve ser observado mediante o cumprimento dos deveres assumidos pelo colaborador, sendo, nos termos do art. 966, § 4º, do Código de Processo Civil, possível ao Plenário analisar sua legalidade” (PET 7.074 QO, de minha relatoria, Tribunal Pleno, julgado em 29.6.2017).



    Portanto, tem-se que o agente colaborador deve cumprir, a contento, as cláusulas estipuladas em acordo de colaboração premiada.



    3. Ante o exposto, indefiro o pedido formulado pela defesa técnica de Delcídio do Amaral Gomez, no que concerne ao pedido de suspensão do pagamento da multa compensatória, com isso, determino a intimação do Colaborador, na pessoa de um dos seus advogados constituídos, para que comprove o pagamento da multa. No que tange ao compromisso da prestação de serviços comunitários, o Colaborador, por meio de sua defesa técnica, deverá apresentar documento comprovando o cumprimento integral da carga horária residual.



    Intimem-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente